Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709870-98.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DECISÃO EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA interpõe agravo interno contra a decisão de ID 72766054, que admitiu o recurso especial interposto por ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ. A insurgência não merece ser conhecida, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento a recurso constitucional, quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Ressalte-se, ainda, que “O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos recursais” (AgRg no AREsp n. 2.837.231/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/6/2025). Ademais, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 73569751. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018